Tribunal: TJSP
Processo: 1001288-98.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. Seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento bancário. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do Banco demandado, que insiste na arguição de ilegitimidade passiva, pugnando no mérito pela reforma para a improcedência, com pedido subsidiário de redução da verba honorária sucumbencial. APELAÇÃO da Seguradora demandada, que

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. Seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento bancário. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do Banco demandado, que insiste na arguição de ilegitimidade passiva, pugnando no mérito pela reforma para a improcedência, com pedido subsidiário de redução da verba honorária sucumbencial. APELAÇÃO da Seguradora demandada, que levanta preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, além de carência de ação por ilegitimidade ativa e passiva, insistindo no mérito pela improcedência. EXAME: Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso II, item II.4, da Resolução n° 623/2013. Precedentes do C. Grupo Especial da Seção do Direito Privado desta E. Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.*